Tribunal: TJDFT
Processo: 0708917-96.2022.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. PUBLICAÇOES EM REDES SOCIAIS DENEGRINDO A HONRA DE EX-CONJUGE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA CONDENAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com amparo no art. 99, § 3o, do CPC e pela análise do que consta nos autos, defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente.
2. Nos termos do art. 186, CC, “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”
3. Cuida-se de recurso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pleitos contidos na peça inaugural e determinou que o recorrente exclua, em caráter definitivo, todas as publicações apontadas na petição inicial e ainda o condenou ao pagamento de R$5.000,00, a título de danos extrapatrimoniais.
4. O recorrente busca a reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Em suas razões recursais alega que cumpriu integralmente a ordem judicial exarada na decisão que concedeu a tutela de urgência. Diz ainda que nunca teve a intenção de denegrir a boa imagem e honra da recorrida. Sustenta que eventuais aborrecimentos causados a seu ex-cônjuge com as publicações nas redes sociais, não são aptas a causar dano moral. Subsidiariamente, em caso de manutenção da sentença, pede a redução do valor da condenação para R$600,00 (seiscentos reais).
5. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). O ordenamento constitucional vigente assegura o direito à livre manifestação do pensamento (art. 5o, IV e X). No mesmo patamar constitucional, também está o direito à compensação por danos extrapatrimoniais decorrentes do excesso ou abuso na liberdade de expressão: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.”
6. Em que pesem os argumentos do recorrente na linha de que nunca teve intenção de denegrir a imagem de seu ex-cônjuge, destaco que, a violação aos direitos da personalidade, mormente quando decorrentes de comentários e imagens publicados nas redes sociais, em regra, não se exige a intenção de denegrir a honra da pessoa a quem se destinam os comentários ou imagens. Até porque, comentários de cunho depreciativo ou fotografias fazendo alusão a determinada pessoa, sem prévia autorização, mesmo que sem a intenção de atingir a honra, possui aptidão para causar violação aos direitos da personalidade.
7. As publicações realizadas pelo recorrente, com comentários maldosos à honra de sua ex-esposa, não são singelos aborrecimentos banais, como sustenta o recorrente. A conduta do recorrente em relação a sua ex-esposa carrega aptidão suficiente para causar-lhe sofrimento e abalo psicológico ao publicar postagens e comentários com caráter depreciativo a imagem e a honra da requerente, ou divulgando detalhes sobre o divórcio ou separação do casal, especialmente perante os amigos ou seguidores em comum na mídia social utilizada.
8. As publicações com o teor das constantes destes autos (ID’s 45093402 e 45093403), mesmo sem expressa referência ao nome de sua ex-esposa, a meu juízo, ultrapassam o exercício de liberdade de expressão, que, como é consabido, não possui caráter absoluto. Por essa razão, quem abusa do direito que o ordenamento lhe concede, está sujeito à responsabilização civil. Ademais, o fato de o recorrente, após a ordem judicial concedida em antecipação dos efeitos da tutela, ter apagado as postagens não retira o caráter ilícito da conduta praticada anteriormente.
8. Quanto ao argumento do recorrente de que está há meses sem manter contato com seus filhos, não é matéria de competência deste juízo. Deve o requerido fazer uso da via processual adequada no juízo competente.
9. O arbitramento do valor da compensação por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, sendo impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade. Atento a essas diretrizes, bem como à condição econômica do Recorrente, beneficiário da gratuidade da justiça, e ao fato de possuir filhos em comum com obrigação de pensão alimentícia, tenho como adequado e razoável a redução do valor arbitrado na sentença para R$ 2.500,00 quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, antes as circunstâncias do caso.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
11. Para reformar, em parte, a Sentença reduzindo o valor da indenização à importância de R$ 2.500,00, com a súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em15% (quinze por cento) sobre valor da condenação. Fica, porém, suspensa a exigibilidade dessa verba, em razão da gratuidade de justiça concedida.